Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-28.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0706435-28.2020.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIO ROBERTO ALVES LEITE, MARIA ELIZANGELA LIMA LEITE RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. DESPACHO Inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pelos recorrentes. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação aos autos dos documentos comprobatórios da situação alegada. Isto posto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou recolhimento do preparo e das custas nos termos do art. 74, do RITRJE, sob pena de deserção. Brasília/DF, 20 de abril de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito